Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-29.2021.8.11.0033
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000481-29.2021.8.11.0033
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO DESCLASSIFICADA PARA O ART. 50 DA LEI N. 9.605/98. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO COMO CRIME INSCRITO NO ART. 38 DA LEI N. 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DANO PRATICADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA INDEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 50 DA LEI N. 9.605/98 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do crime do art. 38 da Lei n. 9.605/98 para o art. 50 do mesmo diploma legal, e, por consequência, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia por suposta destruição de floresta de preservação permanente em área da Amazônia Legal; (ii) laudo técnico demonstrou que o desmatamento ocorreu em área de reserva legal; (iii) não comprovada a caracterização do espaço como área de preservação permanente; (iv) sentença reconheceu a ausência de prova sobre o enquadramento legal da área atingida e procedeu à desclassificação do tipo penal.
3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia, pelo art. 38 da Lei n. 9.605/98; (ii) imposição de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para enquadrar a conduta no art. 38 da Lei n. 9.605/98, a despeito da ausência de comprovação técnica quanto à caracterização da área como de preservação permanente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a configuração do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98 é necessário haver prova concreta de que a devastação tenha ocorrido em floresta enquadrada como área de preservação permanente.
6. O fato de a Floresta Amazônica constituir patrimônio nacional (CF, art. 225, §4o) e a Amazônia Legal estar sujeita a regime protetivo especial não a constitui, automaticamente, como área de preservação permanente.
7. A ausência de prova quanto à natureza jurídica da área desmatada impede a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 38 da Lei n. 9.605/98.
8. A desclassificação para o art. 50 da Lei n. 9.605/98 se mostra adequada quando evidenciado que a área degradada integra reserva legal e não área de preservação permanente.
9. Na interpretação e aplicação das leis, não cabe ao julgador usar de interpretação ampliativa da norma e analogia in malam partem para justificar a subsunção do fato a tipo penal mais grave.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/98, arts. 38 e 50; Lei n. 12.651/12, art. 4o; CP, art. 1o; CF, art. 5o, XXXIX.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.814.644/PA; TJMT, ApCrim 1000971-85.2020.8.11.0033.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000481-29.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (APELADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DE BRITO MARINHO - CPF: 021.237.281-52 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ROQUETTE - CPF: 024.065.221-56 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO DESCLASSIFICADA PARA O ART. 50 DA LEI N. 9.605/98. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO COMO CRIME INSCRITO NO ART. 38 DA LEI N. 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DANO PRATICADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA INDEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 50 DA LEI N. 9.605/98 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do crime do art. 38 da Lei n. 9.605/98 para o art. 50 do mesmo diploma legal, e, por consequência, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia por suposta destruição de floresta de preservação permanente em área da Amazônia Legal;
(ii)
laudo técnico demonstrou que o desmatamento ocorreu em área de reserva legal;
(iii)
não comprovada a caracterização do espaço como área de preservação permanente;
(iv)
sentença reconheceu a ausência de prova sobre o enquadramento legal da área atingida e procedeu à desclassificação do tipo penal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia, pelo art. 38 da Lei n. 9.605/98;
(ii)
imposição de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para enquadrar a conduta no art. 38 da Lei n. 9.605/98, a despeito da ausência de comprovação técnica quanto à caracterização da área como de preservação permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a configuração do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98 é necessário haver prova concreta de que a devastação tenha ocorrido em floresta enquadrada como área de preservação permanente.

6. O fato de a Floresta Amazônica constituir patrimônio nacional (CF, art. 225, §4o) e a Amazônia Legal estar sujeita a regime protetivo especial não a constitui, automaticamente, como área de preservação permanente.

7. A ausência de prova quanto à natureza jurídica da área desmatada impede a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 38 da Lei n. 9.605/98.

8.

A desclassificação para o art. 50 da Lei n. 9.605/98 se mostra adequada quando evidenciado que a área degradada integra reserva legal e não área de preservação permanente.

9. Na interpretação e aplicação das leis, não cabe ao julgador usar de
interpretação ampliativa da norma e analogia
in malam partem
para justificar a subsunção do fato a tipo penal mais grave.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.605/98, arts. 38 e 50; Lei n. 12.651/12, art. 4o; CP, art. 1o; CF, art. 5o, XXXIX.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.814.644/PA; TJMT, ApCrim 1000971-85.2020.8.11.0033.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação penal n. 1000481-29.2021.8.11.0033, que desclassificou a imputação inicial do crime de destruir ou danificar floresta de preservação permanente (Lei n. 9.605/98, art. 38) para o delito de destruir ou danificar florestas nativas objeto de especial preservação (Lei n. 9.605/98, art. 50) e, por efeito, julgou extinta a punibilidade de
Milton Paulo Cella
,

em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público almeja a condenação do apelado pela prática do crime inscrito no art. 38,
caput
, da Lei n. 9.605/98. Sustenta que os danos ambientais recairiam sobre área inserida
“no bioma amazônico, sendo, portanto, de especial interesse e preservação permanente”.

Nesse contexto, pleiteia a condenação do apelado nos termos da denúncia, bem como a fixação de indenização de R$ 30.000,00 a título de danos morais coletivos (id. 292484466).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa de
Milton Paulo
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 292484468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial (id. 294840919).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Milton Paulo
foi denunciado pela prática do crime de destruir ou danificar floresta de preservação permanente (Lei n. 9.605/98, art. 38), com base no seguinte contexto fático:

“(...) Consta dos inclusos elementos de informação que, entre 2014 e 2015, no imóvel rural Fazenda Vianmancel I, localizado no município de Nova Maringá/MT, MILTON PAULO CELLA, com consciência e vontade, destruiu 295,3694 hectares de floresta considerada de preservação permanente, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Apurou-se que, nas condições de tempo e local suso mencionadas, o denunciado, desautorizadamente, destruiu a totalidade de 340,6686 hectares de floresta na região da Amazônia Legal, sendo que, deste total, 295,3694 hectares pertenciam à área de reserva legal, conforme se extrai do relatório técnico de desmatamento no. 0167-2020.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia MILTON PAULO CELLA como incurso nas penas do artigo 38 da Lei no. 9.605/98. (...)”
(
sic,
id. 287238492).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular desclassificou a conduta imputada para o tipo penal de destruir ou danificar florestas nativas objeto de especial preservação (Lei n. 9.605/98, art. 50), julgando extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata.

O Ministério Público sustenta haver equívoco na desclassificação da conduta do art. 38 para o art. 50 da Lei 9.605/98, argumentando que os danos ambientais recairiam sobre área de preservação permanente. Defende a existência de robusto conjunto probatório a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, apontando relatório técnico, imagens de satélite e depoimentos testemunhais.

Aduz que a natureza de reserva de preservação permanente
“advém da Constituição Federal e da lei infraconstitucional, assim como de atos e ações do Poder Executivo que demonstram o inequívoco interesse social na preservação dela e seu bioma para assegurar condições de bem-estar público”
(
sic,
id. 292484466).

O pleito não merece acolhimento.

O preceito primário do art. 38 da Lei n. 9.605/98 descreve especificamente a conduta criminosa de
“destruir ou danificar
floresta considerada de preservação permanente
, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”
.

Por outro lado, o art. 50 da mesma lei tipifica a ação de
“destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues,
objeto de especial preservação
”.

As
áreas de preservação permanente
(APP), nos termos do art. 4o da Lei n. 12.651/2012, constituem regiões protegidas com função ambiental específica de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica e biodiversidade, caracterizadas por sua localização em faixas marginais de cursos d'água, nascentes, encostas íngremes, topos de morros, manguezais.

Também é possível o reconhecimento de área de preservação permanente por ato do poder público competente, desde que demonstrada a relevância ambiental específica da área.

Desse modo, a simples existência de cobertura vegetal ou de área verde não é suficiente para sua qualificação como área de preservação permanente, uma vez que
é necessária a comprovação técnica
de que o espaço se enquadra nos parâmetros legais e/ou regulamentares que justificam o especial regime jurídico protetivo atribuído às áreas de preservação permanente.

Portanto, para a configuração do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98 é preciso haver prova concreta de que a devastação tenha ocorrido em floresta enquadrada como área de preservação permanente.

Na espécie, o magistrado singular desclassificou a imputação da conduta para o art. 50 da Lei n. 9.605/98 reconhecendo a ausência de prova de que o dano evidenciado nos autos tenha sido praticado em área de preservação permanente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Dessa forma, o fato de o imóvel estar situado em área de floresta, na Amazônia Legal, por si só, não remete que a área se trate de preservação permanente

Em minuciosa análise ao acervo probatório juntado aos autos, resta plenamente comprovado que o denunciado destruiu vegetação nativa do bioma Amazônia, em uma região pertencente à Amazônia Legal, especificamente em Área de Reserva Legal (ARL), contudo, não em Área de Preservação Permanente (APP).

No delito em comento, é necessário que a conduta perpetrada pelo agente se enquadre nos elementos constantes na norma legal, de modo que a imputação e condenação do réu no crime previsto no art. 38, caput, da Lei n° 9.605/98 se trataria de medida prejudicial ao requerido.

Neste sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos semelhantes. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 38, DA LEI N. 9605/98 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO MATERIAL À CONDUTA DESCRITA NO ART. 38, ‘CAPUT’, DA LEI 9 .605/98 - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - IN DUBIO PRO REU - RECURSO IMPROVIDO. Para a configuração do crime previsto no art. 38, da Lei n.o 9 .605/98, não basta que o local em que ocorrera a degradação ambiental seja uma área de preservação permanente. É necessário que a vegetação destruída ou utilizada em desacordo com as normas penais se caracterize ‘floresta’.

(TJ-MT - APR: 00009190320138110082, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaques meus)

Com base no exposto, impõe-se a desclassificação para o delito descrito no art. 50 da Lei n° 9.605/98, por se tratar da tipificação correta para a conduta praticada pelo réu (...)”
(
sic,
id. 292484463).

A despeito dos argumentos trazidos pela Promotoria de Justiça, o fato de a Floresta Amazônica constituir patrimônio nacional (CF, art. 225, §4o) e a Amazônia Legal estar sujeita a regime protetivo especial não a constitui, automaticamente, como área de preservação permanente capaz de tipificar o crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98.

Isso porque, ainda que fique caracterizada a devastação da espécie floresta, se não houver prova de sua localização em área identificada de preservação permanente, a ação não poderá ser classificada como ofensa ao art. 38 da Lei n. 9.605/98, por ausência do objeto material do tipo penal.

O acolhimento da pretensão ministerial representaria flagrante interpretação ampliativa da norma e analogia
in malam partem
, o que não se adequa ao princípio da legalidade estrita em matéria penal (CP, art. 1o, e CF, art. 5o, inciso XXXIX), que estabelece importante limitação ao poder punitivo estatal, como bem explica Cesar Roberto Bitencourt:

“(...) O princípio da legalidade ou da reserva legal constitui uma efetiva limitação ao poder punitivo estatal. Embora constitua hoje um princípio fundamental do Direito Penal, seu reconhecimento constitui um longo processo, com avanços e recuos, não passando, muitas vezes, de simples 'fachada formal' de determinados Estados. Fuerbach, no início do século XIX, consagrou o princípio da reserva legal através da forma latina nullum crimen, nulla poena sine lege. O princípio da reserva legal é um imperativo que não admite desvios nem exceções e representa uma conquista da consciência jurídica que obedece a exigências de justiça, que somente os regimes totalitários o têm negado. (...)”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 13a Ed., São Paulo, Saraiva, 2008, pág. 11).

Assim, embora haja grande esforço para a proteção da Floresta Amazônica pelas autoridades brasileiras, não cabe ao Poder Judiciário, na qualidade de intérprete da lei, por mais bem-intencionado que seja na proteção ambiental, usar de analogia ou hermenêutica extensiva para justificar a subsunção do fato a tipo penal mais grave.

Críticos da presente situação devem buscar amparo não do judiciário, mas do poder legislativo, único competente para eventual correção ou adequação na legislação penal questionada pela acusação.

Ademais, em suas razões recursais, a 2a Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro invoca o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.814.644/PA, na tentativa de sustentar sua tese de que o desmatamento em bioma amazônico deveria ser tipificado no art. 38 da Lei 9.605/98.

Ocorre que, paradoxalmente, o próprio precedente citado pelo órgão ministerial confirma a correção da desclassificação promovida pelo magistrado singular. Isso porque o atento exame do precedente demonstra que o julgado analisou justamente situação de crime de desmatamento ocorrido na Amazônia Legal, subsumindo a conduta ao tipo penal inscrito no art. 50 da Lei n. 9.605/98, e não ao art. 38.

Confira-se a ementa do julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. ART. 50-A. LEI 9.605/1998
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

3. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do desmatamento ter ocorrido na Amazônia, cuja floresta é vital ao equilíbrio ecológico, não somente para a região Norte, mas para todo o Brasil, o que causa enorme desequilíbrio ambiental (crises hídrica e elétrica, extinção de diversas espécies de animais), denota um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada.

4. Quanto ao desvalor das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as consequências foram mais graves do que a decorrente do tipo penal, considerando a extensa área desmatada, superior a 100 ha, o que configura justificativa idônea para a exasperação da pena-base, exigindo uma reprimenda superior.

5. Agravo regimental não provido. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.814.644/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021).

Outrossim, em julgamento de situação fática-processual idêntica, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ministerial, preservando a desclassificação da imputação delitiva, fixando as seguintes teses:

“(...) Para a configuração do delito previsto no art. 38, caput, da Lei n.o 9.605/98, é imprescindível que a vegetação suprimida esteja situada em área de preservação permanente, nos termos da legislação ambiental vigente.

A ausência de prova quanto à localização da área desmatada em zona de preservação permanente impede a condenação pelo referido tipo penal, autorizando a desclassificação para o art. 50 da mesma lei, quando se tratar de floresta objeto de especial preservação. (...)”
(TJMT, ApCrim 1000971-85.2020.8.11.0033, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025).

Portanto, com olhos no que argumentado e após estudar a matéria de fundo, conclui-se que a desclassificação operada pelo magistrado singular para o art. 50 da Lei n. 9.605/98 mostrou-se adequada ao caso concreto, diante da manifesta falta de provas quanto à natureza de área de preservação permanente do espaço desmatado, elemento imprescindível para a caracterização do tipo previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98.

Por conseguinte, restam prejudicadas as teses subsidiárias relativas aos pleitos de perdimento de bens e imposição de valor indenizatório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação do
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025